Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712451-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO LOBATO ARAUJO RAMALHO AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Leonardo Lobato Araujo Ramalho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID origem 188354483) que, nos autos dos embargos à execução interpostos contra Companhia Brasileira de Distribuição, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte agravante. Em suas razões recursais (ID 57365686), o agravante afirma tratar-se de empresário individual com atividades empresariais suspensas desde que desocupou o imóvel da agravada/embargada. Alega haver presunção de veracidade de sua declaração de pobreza. Cita entendimentos jurisprudenciais para corroborar com suas alegações. Afirma que sua miserabilidade é evidenciada por meio dos balanços patrimoniais dos últimos exercícios juntados aos autos. Novamente colaciona precedentes jurisprudenciais para reforçar suas alegações. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, concedendo-se a gratuidade de justiça à parte agravante. Preparo recursal recolhido ao ID 57365692. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, mostra-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante/embargante e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora